Tribunal: CARF
Processo: 11543.003308/2004-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.003308/2004-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.483 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/1994 a 31/07/1995, 01/09/1995 a 30/11/1995,
01/01/1996 a 28/02/1996
ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO
O ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo 373 do CPC).
Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso
direito, a manutenção do despacho decisório que não homologou o pedido de
compensação deve ser mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Jorge Lima Abud,
Vinicius Guimarães, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e
Denise Madalena Green.
Ausente a conselheira Larissa Nunes Girard.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Tratam os autos da análise do direito creditório oriundo de pagamentos
indevidos a título de contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público - Pasep recolhidos de acordo com os Decretos-Lei no 2.445 e 2.449,
ambos de 1988, que foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal
Federal – STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 148.754-2/210-RJ, em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.003308/2004-28
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.483 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003308/2004-28

sede de controle difuso, e cuja eficácia foi suspensa pela Resolução do Senado
Federal no 49, de 9 de outubro de 1995.
O sujeito passivo apresentou declaração de compensação em formulário papel,
fls. 3/4, e outra transmitida por meio do programa PER/DCOMP, cadastrada sob o no
28097.93868.151004.1.3.04-8086, juntada às fls. 110/113, cujo crédito pleiteado,
referente aos períodos de apuração: agosto/1994 a 07/1995, 09/1995 a 11/1995,
01/1996 e 02/1996, totaliza o valor de R$ 171.141,22 (cento e setenta e um mil, cento
e quarenta e um reais e vinte e dois centavos).
Em 31/10/2008, após análise das declarações apresentadas, foi emitido o
Parecer Seort no 3009/2008 e respectivo Despacho Decisório, fls. 126/129,
indeferindo o requerimento do contribuinte sob o fundamento de decadência do
direito de pleitear a restituição e, em consequência, não homologando as
compensações pretendidas. A ciência do Parecer e respectivo Despacho Decisório foi
realizada em 18/08/2009, conforme Aviso de Recebimento – AR juntado aos autos à fl.
135.
Houve apresentação de manifestação de inconformidade em 15/09/2009, fls.
136/175, que, de acordo com Acórdão da 4a Turma da DRJ/RJ2 no 13-28.146, de
24/02/2010, fls. 181/185, foi julgada improcedente.
O sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário em 20/06/2011, fls. 192/198 e
389/395, cuja decisão proferida no Acórdão CARF no 3301-001.632 da 3a Câmara/1a
Turma Ordinária, de 23/10/2012, fls. 398/403, foi no sentido de dar parcial
provimento ao recurso “para que seja reconhecido o direito da ora Recorrente à
restituição de eventuais indébitos tributários no período de dez anos contados a partir
dos fatos geradores indicados nos pedidos de restituição/compensação (01.09.94 a
28.02.96), excluindo-se, pois, os créditos relativos ao período de agosto de 1994,
tomando por base seus cálculos e considerando a semestralidade da Contribuição ao
PIS/Pasep, homologando a compensação até o limite dos valores dos créditos
apurados”.
Dessa forma, o presente processo foi encaminhado ao Seort/DRF/VIT que
concluiu pelo indeferimento do direito creditório pleiteado. Do Parecer no
1771/SEORT/DRF/VIT/ES, cabe transcrever o seguinte trecho:
“[...]
15. Segundo alegações do contribuinte, o crédito pleiteado na presente
declaração de compensação se refere à diferença paga a maior nos recolhimentos de
Pasep, tendo em vista que no cálculo do valor devido à época do pagamento não foi
utilizado o regime da semestralidade na apuração da base de cálculo. O Município
alega que efetuou os pagamentos com base na receita do próprio mês de ocorrência
do fato gerador.
16. Assim, para instrução processual tanto quanto para subsidiar a análise do
direito creditório pleiteado, o sujeito passivo foi intimado, por meio dos Termos de
Intimação Fiscal nos: 37/2016, de 18/02/2016, ciência do AR em 29/02/2016, fls.
417/418; 94/2016, de 06/04/2016, ciência do AR em 13/04/2016, fls. 419/420, e
139/2016, de 05/05/2016, ciência do AR em 10/05/2016, fls. 422/423, a apresentar
cópias autenticadas (ou originais e cópias comuns) dos lançamentos contábeis dos
anos-calendário 1993 a 1996, efetuados em Balancetes Mensais Orçamentários (com
especificação das contas), nos quais constassem as bases de cálculo do Pasep
(Receitas correntes próprias e transferências recebidas do Governo da União e dos
Estados através do Fundo de Participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.483 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003308/2004-28

do período de fevereiro/1993 a fevereiro/1996) e demonstrativos de apuração dessas
bases.
17. O contribuinte não atendeu a primeira intimação (no 37/2016) e após
ciência da segunda intimação (no 94/2016), foi apresentada a documentação acostada
às fls. 424/490. Contudo, tendo em vista que estes documentos não atenderam ao
solicitado, o contribuinte foi novamente intimado (no 139/2016), porém, até a presente
data, não foram apresentados quaisquer documentos ou tampouco qualquer
esclarecimento ou informação.
18. Cabe salientar que a Lei no 4.320/64 estabelece normas gerais de Direito
Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Portanto, os entes públicos estão
obrigados a elaborar e manter registros e demonstrações contábeis de todas as suas
operações financeiras, incluindo receitas e despesas.
19. Os documentos solicitados são imprescindíveis à análise, tendo em vista
que deverão conter os registros contábeis das receitas correntes próprias e
transferências recebidas pelo Município por meio do Fundo de Participação dos
Estados, Distrito Federal e Municípios, valores que compõem a base de cálculo do
Pasep.
20. Dessa forma, sem a apresentação dos documentos imprescindíveis à
aferição do direito creditório, restou prejudicada a análise acerca do pleito do sujeito
passivo, uma vez que não foi possível a comprovação da importância requerida. A
falta de apresentação dos citados documentos conduz a impossibilidade de realização
dos cálculos para apuração dos valores devidos a título da contribuição ao Pasep e,
por conseguinte, o levantamento dos valores alegados indevidos.
21. Assim, a alegação de que houve pagamento espontâneo de tributo indevido
ou a maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, conforme dispõe o
artigo 165, I, da Lei no 5.172/66 (CTN), não foi comprovada pelo sujeito passivo,
portanto, não há que se falar em valores passíveis de restituição.
Conclusão
22. Em face do exposto acima, conclui-se pelo indeferimento do direito
creditório pleiteado, referente a pagamentos alegados indevidos a título de
contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público –
Pasep, nos períodos de apuração: setembro/1994 a julho/1995, setembro/1995 a
novembro/1995, janeiro/1996 e fevereiro/1996 e, em consequência, pela não
homologação da compensação declarada em formulário papel, fls. 3/4 e da
compensação apresentada por meio do programa PER/DCOMP, cadastrada sob o no
28097.93868.151004.1.3.04-8086, fls. 110/113, bem como a cobrança imediata dos
débitos indevidamente compensados.”
Com base no Parecer no 1771/2016/SEORT/DRF/VIT/ES, o Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil - Delegado da Receita Federal do Brasil em Vitória – ES
decidiu não reconhecer o direito creditório pleiteado e, em consequência, não
homologar as compensações declaradas em formulário papel, fls. 3/4, e por meio do
Programa PER/DCOMP, cadastrada sob o no 28097.93868.151004.1.3.04-8086.
Inconformado com o teor do despacho decisório, o interessado apresentou
manifestação de inconformidade alegando o seguinte:
- Ao contrário do que alega a Auditora Fiscal que proferiu a decisão que
indeferiu o direito creditório pleiteado, os documentos solicitados ao Município não
são imprescindíveis para análise do pedido feito por esta municipalidade.
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.483 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003308/2004-28

- Isto porque, o Município de Vitória é legítimo detentor de direito em relação a
créditos do PASEP, decorrentes de pagamentos indevidos dessa contribuição, o qual
foi indeferido, decorrentes da aplicação, por ocasião do recolhimento da contribuição
de regime equivocado de apuração da base de cálculo.
- A contribuição em comento foi apurada com base na receita do próprio mês
de ocorrência do fato gerador, quando deveria, segundo a legislação de regência, ter
observado a receita do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador.
- Somado a isso, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
Recurso Extraordinário n.° 148.754-2-RJ, declarou a inconstitucionalidade formal
dos Decretos-Leis n.° 2.445/88 e 2.449/88, ao entendimento de que, à luz da
Constituição Federal de 1967/69, por sua emenda n.° 08/77, as contribuições sociais
perderam a natureza tributária, deixando de pertinir ao âmbito material das finanças
públicas.
- Os Decretos mencionados acima somente poderiam ser utilizados para
disciplinar matéria de finanças públicas, conforme dispõe art 55, II, Constituição
Federal de 1969. Dessa forma, uma vez que os Decretos-Leis foram utilizados, em
junho e julho de 1988 para disciplinar a contribuição ao PIS-PASEP, que não possui
natureza tributária, resta patente a sua inconstitucionalidade.
- A fim de retificar a inconstitucionalidade dos Decretos-Leis mencionados
acima, o Senado Federal editou a Resolução n.°49/1995 suspendendo a execução dos
referidos decretos.
- Nesse sentido, não restam dúvidas de que durante todo o período em que
vigeram os Decretos-Leis n.° 2.445 e 2.449, as alterações trazidas por ambos ao PIS-
PASEP não produziram qualquer efeito, pois deveriam, em verdade, ser aplicadas, as
disposições da legislação inicial de regência da contribuição, a saber, a Lei
Complementar n.° 8/70 e o Decreto n.° 71.618/72.
- Todavia, subsequentemente à Resolução do Senado Federal, pretendendo
preencher a lacuna deixada com a supressão dos Decretos-Leis e garantir a
arrecadação tributária, foi editada a Medida Provisória de n.° 1.212, de 28 de
novembro de 1995.
- Contudo, uma vez que a referida medida provisória altera as contribuições ao
PIS-PASEP, tem-se que a mesma só poderia ser exigida com a nova conformação
após decorridos noventa dias de sua edição, conforme preceitua o §6°, art. 195 da
CF.
- Sendo assim, o início da vigência da medida provisória foi apenas em 1o de
março de 1996.
- Dessa forma, estabeleceu-se que em 29 de fevereiro de 1996 seria o prazo
final do período de aplicação do regime da base de cálculo disciplinado pela Lei
Complementar n.° 8/70 e seu decreto regulamentar n.° 71.618/72, pelo qual a base de
cálculo da contribuição ao PIS-PASEP era a receita do sexto mês anterior ao mês da
ocorrência do fato gerador.
- Entretanto, a Secretaria da Receita Federal não aceitou pacificamente a
fixação do lapso temporal para início de vigência da MP n.° 1212/95, tanto que esse
veículo normativo foi editado em 28 de novembro de 1995, retroagindo seus efeitos a
1o de outubro de 1995.
- Contudo, novamente o Supremo Tribunal Federal, sensível a essa
impropriedade normativa, determinou no julgamento do Recurso Extraordinário
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.483 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003308/2004-28

n.°232896-3-PA, que a retroatividade era inconstitucional e o início de vigência da
MP deveria ser 1o de março de 1996, também sob pena de inconstitucionalidade.
- Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 15 da MP 1212/95, a
Secretaria da Receita Federal dobrou-se ao inevitável e editou a Instrução Normativa
n.° 006, de 19 de janeiro de 2000.
- Depreende-se, dessa forma, que a questão não comporta maiores discussões
no âmbito da Secretaria da Receita Federal, sendo admitido como termo final do
regime da semestralidade da base de cálculo da PASEP, instituído pela Lei
Complementar n.° 8/70, o dia 29 de fevereiro de 1996.
- Dessa forma, infere-se que o prazo para recuperação dos pagamentos
indevidos em razão de erro de cálculo na apuração da base de cálculo do PIS-PASEP
- semestralidade, se esgotará definitivamente em 31 de março de 2006, quando
poderão ser recuperados os indébitos relativos a competência 02/1996.
- Pelo exposto, percebe-se que as cobranças instituídas eram completamente
indevidas, razão pela qual a documentação exigida pela Receita não é imprescindível
para análise do pedido formulado por esta municipalidade, de modo que deve ser
reformada a decisão.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos seguintes
termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/1994 a 31/07/1995, 01/09/1995 a 30/11/1995,
01/01/1996 a 28/02/1996
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte no momento da apresentação da manifestação de
inconformidade trazer ao julgado todos os dados e documentos que entende
comprovadores dos fatos que alega.
Inconformada com a decisão proferida pela instância “a quo”, a Recorrente
interpôs recurso voluntário alegando em síntese apertada que (i) os documentos solicitados ao
contribuinte não são imprescindíveis para análise do pedido; (ii) o município é legítimo detentor
de direito aos créditos do PASEP; e (iii) a temporalidade de guarda de documentos pela
legislação não exige que o Ente Público mantenha esses documentos pelo prazo que lhe foi
exigido (+ de 23 anos)
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário foi interposto dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto na
legislação em regência.
De proêmio, deixo de conhecer no argumento tecido pela Recorrente atinente ao
prazo para guarda de documentos, considerando que referida alegação não foi trazida em sede de
manifestação de inconformidade, precluindo o direito de fazê-lo neste momento processual, nos
termos do artigo 17, do Decreto no 70.235/72:
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.483 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003308/2004-28

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante
No mais, conforme exposto anteriormente, a DRJ manteve o despacho decisório
por entender que a Recorrente não demonstrou a origem do crédito apurado, ou seja, por total
ausência de prova, a saber:
O direito à restituição e à compensação, nos termos estatuídos pelos arts. 165,
inciso I, e 170 do CTN, foi, basicamente, normatizado inicialmente pela Lei no 8.383,
de 1991, posteriormente pela Lei no 9.430, de 1996, e, mais recentemente, pelo art. 49
da MP no 66, de 2002 (convertida na Lei no 10.637, de 2002).
Atente-se que o art. 170 do CTN fixa pressuposto nuclear a ser atendido pelos
contribuintes a fim de que possa ser feito o encontro de contas com a Fazenda
Nacional: que os créditos estejam revestidos de liquidez e certeza.
Assim, a certeza do direito à restituição/compensação, no caso, diz respeito ao
fato de entender-se ter havido recolhimento da contribuição em valor superior ao que
deveria ter sido recolhido em determinado período, devendo a autoridade da RFB
acatar tal entendimento.
Já a liquidez do direito há de ser comprovada pela demonstração do quantum
recolhido indevidamente, seja através de guias de pagamento (ou de controles
internos da RFB confirmando a efetivação dos recolhimentos), seja através da
comprovação das bases de cálculo sobre as quais ocorreram os fatos geradores.
Ocorre que a interessada não trouxe ao processo qualquer prova conclusiva a
propósito das bases de cálculo do PASEP para o período em que alega o direito
creditório, não se podendo operar, portanto, a liquidez e certeza de seus eventuais
créditos.
Mostra-se assente na doutrina que direito líquido e certo é aquele cujos
aspectos de fato possam comprovar-se documentalmente.
Em conseqüência, fica prejudicada a confirmação de indébito quanto ao fato
gerador apontado, visto que não é possível fazer nenhuma confrontação de dados se o
contribuinte não apresenta qualquer documentação que permita a comprovação do
indébito.
Ademais, a título de esclarecimento, não está o Fisco obrigado a produzir
qualquer prova a favor do contribuinte, eis que o ônus é deste, já que cabe ao autor
da ação provar o que alega, cabendo citar o art. 373, do CPC, que a seguir se
transcreve:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. [...]
Doutrinariamente podemos apontar o mestre Humberto Theodoro Júnior, em
sua obra Curso de Direito Processual Civil, 35a edição, volume I, p. 374, que assim
ensina:
Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do direito
que pretende que seja aplicado na solução do litígio.
Quando o réu contesta apenas negando o fato em que se baseia a pretensão do
autor, todo o ônus probatório recai sobre este. Mesmo sem nenhuma iniciativa da
prova, o réu ganhará a causa, se o autor não demonstrar a veracidade do fato
constitutivo do seu pretenso direito. Actore non probate absolvitur reus.
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.483 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003308/2004-28

No caso em tela, o contribuinte deveria apresentar ao Fisco cópias
autenticadas (ou originais e cópias comuns) dos lançamentos contábeis dos anos-
calendário 1993 a 1996, efetuados em Balancetes Mensais Orçamentários (com
especificação das contas), nos quais constassem as bases de cálculo do Pasep
(Receitas correntes próprias e transferências recebidas do Governo da União e dos
Estados através do Fundo de Participação dos Estados, Distrito Federal e
Municípios do período de fevereiro/1993 a fevereiro/1996) e demonstrativos de
apuração dessas bases, sob pena de seu suposto direito não poder ser exercido por
falta de requisito fático, que é a liquidez e certeza deste.
O sujeito passivo foi intimado a apresentar tais documentos, por meio dos
Termos de Intimação Fiscal nos: 37/2016, de 18/02/2016, ciência do AR em
29/02/2016, fls. 417/418; 94/2016, de 06/04/2016, ciência do AR em 13/04/2016, fls.
419/420, e 139/2016, de 05/05/2016, ciência do AR em 10/05/2016, fls. 422/423
O contribuinte não atendeu a primeira intimação (no 37/2016) e após ciência
da segunda intimação (no 94/2016), foi apresentada a documentação acostada às fls.
424/490. Contudo, tendo em vista que estes documentos não atenderam ao
solicitado, o contribuinte foi novamente intimado (no 139/2016), porém, não foram
apresentados quaisquer documentos ou tampouco qualquer esclarecimento ou
informação até a data do despacho decisório.
Em sede de manifestação de inconformidade, mais uma vez, o interessado não
traz aos autos a documentação requerida pela autoridade fiscal. Em vez de trazer
tais elementos aos autos, o interessado limitou-se a afirmar que efetuou pagamento
indevido, sem demonstrar contabilmente como teria sido apurado o novo valor do
tributo devido.
Em sede recursal, a Recorrente simplesmente alega que os documentos solicitados
ao contribuinte não são imprescindíveis para análise do pedido e que o município é legítimo
detentor de direito aos créditos do PASEP.
Contudo, ainda que a Recorrente seja legítima detentora do crédito, o ônus da
prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo 373 do CPC1). Não sendo produzido nos
autos provas capazes de comprovar seu pretenso direito, principalmente a origem e
recolhimentos das contribuições, o indeferindo do crédito é medida que se impõe. Nesse sentido:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 31/07/2009 a
30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade
material é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de
colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a
aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos.
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Nos
processos
derivados
de
pedidos
de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes.
Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do
contribuinte ou do fisco. (...)" (Processo n.o 11516.721501/2014-43. Sessão
23/02/2016. Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3401-003.096 - grifei)

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.483 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003308/2004-28

Pertinente destacar a lição do professor Hugo de Brito Machado, a respeito da
divisão do ônus da prova:
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito tributário,
ou procedimento administrativo de lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele,
portanto, incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária que serve de suporte à exigência do crédito que está a constituir. Na
linguagem do Código de Processo Civil, ao autor incumbe o ônus do fato constitutivo
de seu direito (Código de Processo Civil, art.333, I). Se o contribuinte, ao impugnar a
exigência, em vez de negar o fato gerador do tributo, alega ser imune, ou isento, ou
haver sido, no todo ou em parte, desconstituída a situação de fato geradora da
obrigação tributária, ou ainda, já haver pago o tributo, é seu ônus de provar o que
alegou. A imunidade, como isenção, impedem o nascimento da obrigação tributária.
São, na linguagem do Código de Processo Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco.
A desconstituição, parcial ou total, do fato gerador do tributo, é fato modificativo ou
extintivo, e o pagamento é fato extintivo do direito do Fisco. Deve ser comprovado,
portanto, pelo contribuinte, que assume no processo administrativo de determinação
e exigência do tributo posição equivalente a do réu no processo civil”. (original não
destacado - Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 3. ed., São Paulo:
Dialética, 1998, p.252).
Neste cenário, deixando a Recorrente de trazer aos autos documentos capazes de
comprovar a origem do crédito pleiteado, seja em sede de defesa, seja em fase recursal, entendo
correta a decisão de piso e, adoto seus fundamentos como razão de decidir.
Diante do exposto, conheço em parte do recurso voluntário e, na parte conhecida
nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital